Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos: "DECRETAR a rescisão do contrato de plano de saúde empresarial firmado pelo autor junto à ré, sem ônus para o requerente, desde o pedido inicial em 16.11.2022, inclusive do dependente segurado Timóteo Barreira da Silva; b) DECLARAR a inexistência de débito exigido relativo ao contrato da apólice de n. 413402 desde 16/11/2022, sendo indevida quaisquer cobranças, inclusive de inscrever o nome do requerente em cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento."
2. A ré/recorrente sustenta que a apólice foi contratada por três grupos familiares distintos, que possuíam vínculo empregatício com a empresa estipulante. Que embora o plano de saúde do segurado titular tenha sido cancelado em 16/11/2022, a apólice empresarial permaneceu ativa, de modo que, por essa razão, o dependente continuou integrando o plano empresarial. Requer que o recurso seja provido para julgar improcedente o pedido inicial, no pressuposto de ausência de conduta ilícita da recorrente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ).
5. Segundo o contexto, o autor/recorrido firmou contrato de adesão a plano de saúde coletivo empresarial com a ré/recorrente e, em 16/11/2022, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde. No entanto, a ré/recorrente manteve um dos dependentes no plano, acarretando a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento.
6. Por definição, há uma diferenciação entre o beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde, "cujo contrato se caracteriza como detentor principal do vínculo contratual com uma operadora", e o beneficiário dependente "cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular" (Resolução Normativa ANS n. 295/2012, artigo 2o, I, "a" e "b". 3).
7. Nesse contexto, a posição ocupada pelo dependente frente ao plano de saúde está vinculada à relação que o titular possui com o plano. No mesmo sentido: Acórdão 1603371, 07385484920218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. E segundo a Resolução Normativa 412/2016, da ANS, vigente na data do pedido, o cancelamento se caracteriza pela rescisão do contrato, enquanto a exclusão do beneficiário se configura com a saída daquele com a continuidade da vigência do contrato em relação aos demais. As duas situações recebem tratamentos diversos, consoante artigo 15, II e V da Resolução Normativa ANS n. 412/2016.
9. No caso, por se tratar de hipótese de cancelamento do contrato pelo titular, e não de pedido de sua exclusão (ID 59495569), houve a imediata rescisão do contrato, não sendo possível a continuidade de permanência do dependente, e tampouco a cobrança de mensalidades no período.
10. Destarte, irretocável a sentença que determinou a rescisão contratual na data do pedido e declarou a inexistência dos débitos vencidos depois desta data.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95)
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.